Tribunal: CARF
Processo: 10580.726167/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726167/2012-16
ACÓRDÃO
2002-009.527 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAGUARACI XAVIER ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES.
TEMA 225 DO STF.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SÚMULAR CARF No 61.
Caracterizam-se omissão de rendimento, sujeitos à tributação pelo
imposto de renda, os valores creditados em conta de depósito mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.527 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726167/2012-16
2
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trecho do relatório da decisão ora
recorrida:
Trata o processo de impugnação (fls. 114 a 133) em relação ao Auto de Infração
de fls. 104 a 112, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA),
correspondentes ao exercício 2010, ano-calendário 2009, que exige R$ 67.718,98
de Imposto de Renda (Cód. Receita - Darf 2904), R$ 14.830,46 de juros de mora
(calculados até 05/2012), R$ 50.798,24 de multa de ofício, totalizando R$
133.338,68 de crédito tributário apurado, em virtude de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
2. Segundo o "Relatório Fiscal" (fls. 12 a 41) , após análise da DAA, ora sob foco, e
dos documentos apresentados pelo contribuinte, foram apuradas, em síntese, as
seguintes situações:
a) "Embora o contribuinte tenha declarado receitas tributáveis, no ano-calendário
2009, de apenas R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), movimentou em sua conta
corrente do banco HSBC (agência 1214, conta 27922-45), aproximadamente R$
2,4 milhões de reais, sem nenhum recolhimento efetuado aos cofres federais a
título de imposto de renda pessoa física."
b) "Recebidos os extratos da conta do banco HSBC Bank, na agência 1214, conta
27922-45, foi efetuada a eliminação de todos os créditos que não possuíam a
natureza de receita, incluindo os estornos de débitos, a devolução de cheques ou
de quaisquer outros valores cuja origem esteja clara e não represente ingresso de
receita. Resgates de aplicações financeiras e poupança também foram
desconsiderados da auditoria. No trato das informações, observou-se que
nenhum dos créditos possuía descrição correlacionada com os rendimentos
declarados na Declaração Simplificada do contribuinte."
c) "Em sua resposta ao fisco, o contribuinte CONFIRMA que a esmagadora maioria
dos créditos registrados em sua conta corrente se refere a ressarcimentos de
despesas da TERRA NORTE S/A arcados por ele próprio. Com relação às pretensas
vendas de soja registradas entre o fiscalizado e a BUNGE ALIMENTOS E FAZENDA
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.527 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726167/2012-16
3
BONANZA, o contribuinte comprova a origem das mesmas, MAS NÃO COMPROVA
A TRIBUTAÇÃO DOS RECURSOS NEM NA TERRA NORTE S/A, da qual é sócio, nem
na sua própria declaração de pessoa física. Porém, comprova a transferência de
R$ 973.000,00 e de R$ 35.088,00, respectivamente em 14/08/09 e 18/12/09, para
a TERRA NORTE S/A. Complementa ainda através do Termo de Constatação no
004, de 12/04/2012, item "a", que as vendas da TERRA NORTE S/A se deram, em
2009, sem a emissão de notas fiscais, apenas mediante o fornecimento de recibos
aos compradores, vez que a pessoa jurídica citada não possuía autorização
estadual para a emissão de notas fiscais. Esclareceu ainda que os créditos das
vendas se davam em contas de pessoas físicas, sem comprovação da tributação
de tais receitas na pessoa física ou jurídica."
d) "Assim, ainda que o contribuinte tenha comprovado a origem de parte dos
créditos, não obteve êxito em comprovar a tributação dos demais recursos, os
quais foram tributados de ofício, com fundamentação legal de omissão de
rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada."
e) "Dessa foram, lançou-se de ofício, a título de omissão de rendimentos, os totais
mensais consolidados conforme planilha denominada "Demonstrativo de valores -
Créditos de Origem Não Comprovada", parte integrante deste Relatório Fiscal, da
qual foram EXCLUÍDOS OS CRÉDITOS DE ORIGEM COMPROVADA, de R$
973.176,00, R$ 35.088,00, R$ 1.030.497,50 e os dois depósitos de R$ 42.000,00,
TRIBUTADOS NA PESSOA JURÍDICA TERRA NORTE S/A, também sob ação fiscal."
e) "Vale ressaltar que, como o contribuinte fizera a opção de entrega de
declaração de imposto de renda pela forma de tributação simplificada em 2009, a
mesma fora mantida quando do lançamento de ofício, sendo integralmente
mantido a favor do fiscalizado o desconto máximo a que o mesmo tinha direito
naquele ano, de R$ 12.743,63 (doze mil, setecentos e quarenta e três reais e
sessenta e três centavos), conforme artigo 2o da IN RFB no 1.007/2010."
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
LANÇAMENTO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
É válido o lançamento que observa os pressupostos legais e que tenha os seus
atos e termos lavrados por pessoa competente, no qual os despachos e decisões
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.527 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726167/2012-16
4
tenham sido proferidos pela autoridade competente e sem preterição do direito
de defesa.
DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. FASE LITIGIOSA.
O direito do contribuinte à ampla defesa e ao contraditório nos processos de
exigência de crédito tributário surge somente com a apresentação tempestiva da
impugnação pelo contribuinte, momento em que se inicia a fase litigiosa.
EXTINÇÃO DA CPMF. FISCO. ACESSO A INFORMAÇÕES BANCÁRIAS.
A extinção do prazo constitucional para cobrança da CPMF não atingiu a eficácia
de normas que regulamentam o acesso pelo Fisco a informações de
movimentação financeira dos contribuintes advindas no bojo de lei de instituição
de cobrança daquela Contribuição.
DADOS BANCÁRIOS. ACESSO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSABILIDADE.
É lícito à fiscalização solicitar e examinar informações e documentos relativos a
operações bancárias realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras
quando houver procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
IRPF. FATO GERADOR PERIÓDICO OU COMPLEXIVO.
Como o fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF apresenta-se como
periódico ou complexivo de periodicidade anual, o mesmo só se completa em 31
de dezembro do respectivo ano-calendário.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A legislação de regência estabeleceu a presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente quando o
titular da conta bancária não comprovar, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos valores depositados em sua conta de depósito.
TRIBUTAÇÃO POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARBITRAMENTO.
É legítimo o arbitramento de rendimentos com base em depósitos bancários,
quando o contribuinte não comprova a origem dos recursos utilizados nessas
operações, uma vez que evidenciam a percepção de renda omitida, cabendo ao
contribuinte refutar tal presunção, por meio de comprovação hábil e idônea.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, o ônus da prova é do contribuinte,
cabendo a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não-ocorrência da infração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.527 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726167/2012-16
5
Na parte que julgou procedente, a DRJ afastou da base de cálculo valores que
entendeu estarem justificados. Veja:
78. Devido ao necessário reconhecimento de que tais valores pertenciam, de fato,
a pessoa jurídica Terra Norte, não há como se manter a fundamentação de
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada,
portanto, assiste razão à defesa e os valores de R$ 42.000,00, R$ 68.000,00 e R$
58.000,00 devem ser retirados do rol de depósitos bancários de origem não
comprovada.
Assim, o valor correspondente as infrações passou a ser de R$ 88.464,41.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/11/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 26/12/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) nulidade do lançamento por quebra de sigilo bancário sem autorização legal ou
judicial;
b) o lançamento com fundamento em depósitos bancários é improcedente;
c) inexistência de omissão de rendimentos - a origem dos depósitos em conta
bancária está comprovada nos autos;
d) improcedência do lançamento por aplicação de presunção de infração sem a
devida comprovação documental.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários
sem comprovação de origem.
PRELIMINAR – NULIDADE DO LANÇAMENTO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Alega o recorrente que o lançamento é nulo, na medida em que lastreado em
informações bancárias fornecidas sem o crivo do Poder Judiciário.
Quanto ao tema o STF fixou a seguinte tese (Tema 225):
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.527 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726167/2012-16
6
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.
Assim, não há que se falar em quebra de sigilo bancário e, consequentemente, em
nulidade do lançamento realizado com base em tais informações.
MÉRITO.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
MÉRITO
Dos depósitos bancários de origem não comprovada
62. Analisadas as questões preliminares questionadas pela defesa, observa-se, no
caso concreto, que a Fiscalização considerou como não comprovada a origem de
um conjunto de depósitos bancários (fls. 101 a 103) identificados em conta-
corrente de titularidade exclusiva do Impugnante.
63. Assim, no tocante à legislação que rege a tributação de depósitos bancários de
origem não comprovada, devem ser observadas as prescrições estabelecidas no
art. 42 da Lei no 9.430/1996, transcrito a seguir:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.527 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726167/2012-16
7
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
[Vide Lei no 9.481, de 1997]
64. Diante de tal contexto, verifica-se que a Fiscalização, antes da lavratura do
Auto de Infração, enviou diversas intimações ao Impugnante a fim de buscar
esclarecimentos acerca da origem dos depósitos e créditos identificados em sua
conta bancária, no entanto, o Impugnante, durante o procedimento de
fiscalização, solicitou diversas prorrogações de prazo para resposta, mas não
esclareceu, de forma hábil e idônea, a origem de todos os depósitos identificados
em sua conta-corrente bancária.
65. Destaque-se que o lançamento com base em depósitos ou créditos bancários
com origem não comprovada tem respaldo no art. 42 da Lei no 9.430/1996, antes
colacionado. Trata-se, portanto, de uma presunção legal relativa (admite prova
em contrário) que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que
o titular da conta, regularmente intimado, não comprovar mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
66. Faz-se necessário, ainda, elucidar que o que se tributa, no presente processo,
não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de
rendimentos por eles representada. Os depósitos bancários são apenas o sinal de
exteriorização pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de
tributação.
67. Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como indício
da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transmuta
em prova da omissão de rendimentos quando o contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos,
não o faz satisfatoriamente.
68. Tal dispositivo legal (Lei no 9.430/1996, art. 42) outorga ao Fisco o seguinte
poder: provando o fato indiciário (depósitos bancários não comprovados), resta
demonstrado o fato jurídico tributário do Imposto de Renda (obtenção de
rendimentos). Nesse passo, a correlação entre depósito bancário e omissão de
rendimentos foi instituída pela própria lei. Portanto, o Fisco não atuou com falta
de certeza e de provas seguras, mas simplesmente de acordo com a presunção
legal estabelecida.
69. É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o titular da conta bancária a apresentar os documentos,
informações, esclarecimentos, com vista à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte a comprovação da origem dos recursos
utilizados nessas operações.
70. Neste diapasão, é de se verificar o conceito de rendimento insculpido no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 – Decreto no 3000/1999:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.527 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726167/2012-16
8
Art.37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §1o).
[...]
Art.38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
71. Desse modo, na forma disposta na legislação tributária acima colacionada em
conjunto com o disposto na Lei no 9.430/1996, as entradas de recursos em conta
bancária, com origem não comprovada, são consideradas rendimentos omitidos,
e os saques são considerados como aplicações ou saída destes recursos, incapazes
de alterar o entendimento de que as entradas na conta se tratam de renda a ser
tributada, cabendo apenas observar as exceções dispostas no § 3o do art. 42 da
Lei 9430/1996, já transcrito.
Neste ponto, importante registrar que o CARF possui diversos precedentes e
entendimentos sumulados que confirmar a legalidade e viabilidade de realizar o lançamento de
IRPF com fundamento em depósitos bancários de origem não comprovada.
ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA -ART.
42, § 3o, LEI No 9.430/96.
Deve o contribuinte comprovar de forma individualizada a origem dos depósitos
bancários feitos em sua conta corrente, identificando-os como decorrentes de
renda já oferecida à tributação na DAA ou como rendimentos isentos/não
tributáveis, conforme previsão do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96.
(ACÓRDÃO 9202-011.504 – CSRF/2a TURMA, julgado em 19/09/2024).

Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea e de forma
individualizada, com correspondência de datas e valores, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, abrangendo no conceito de origem a identificação do
depositante (fonte) e a causa/natureza da operação como ponto de procedência
dos depósitos.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.527 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726167/2012-16
9
(Acórdão no 9202-011.162 – CSRF / 2a Turma, julgado em 29/02/2024).
Seguem algumas súmulas que corroboram a legalidade da apuração realizada:
Súmula CARF no 26 - Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 30 - Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 34 - Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos
em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Súmula CARF no 38 - Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Assim, a apuração realizada encontra-se plenamente em conformidade com a
legislação.
Segue a DRJ:
Da alegação de que os valores pertencem à pessoa jurídica
72. Segundo a peça impugnatória, a autoridade fiscal reconheceu que "o
Impugnante funciona como preposto da empresa Terra Norte em suas diversas
dependências, executando pequenas compras, recebendo pequenos valores, os
quais são repassados pra o legítimo proprietário (pessoa jurídica)." Defende,
ainda, que tal constatação "fez dissuadir a agente fiscal em autuar valores
significativos que foram depositados na conta corrente da signatária em razão da
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.527 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726167/2012-16
10
comprovação documental, por vezes por extrato bancário, comprovando que os
recursos recebidos foram repassados."
73. Contudo, ainda na avaliação da defesa, mesmo com esse reconhecimento da
autoridade fiscal, ocorreram equívocos na autuação fiscal, conforme detalhado a
seguir:
Para surpresa do Impugnante a Auditora, por erro, autuou. Em face da situação o
Impugnante faz da parte transcrita do relatório da fiscalização extensão da sua
defesa para comprovar que inexiste tributação para esse valor (R$ 42.000,00 de
20/10/2009).
R$ 68.000,00 - 21/10/2009 - valor recebido em sua conta corrente por ordem de
Terra Norte e repassado para esta em 22 de outubro, dia seguinte ao
recebimento, conforme extrato bancário do beneficiário Anexo I. A rigor essa
juntada é desnecessária tendo em vista que consta no histórico do extrato os
dígitos iniciais da conta corrente da beneficiária, no caso a de no 00293-19. A
motivação da operação é idêntica às demais acatadas pelo fisco, que por
eventualidade o cliente da Terra Norte fez o depósito na conta do Impugnante.
Vale ressaltar que a transferência desse numerário ocorreu no âmbito do mesmo
banco e agência, por isso o crédito na conta corrente da Terra Norte foi historiado
como operação em dinheiro.
R$ 58.000,00 - 22/10/2009 - valor recebido em sua conta corrente por ordem de
Terra Norte e repassado para esta em 23 de outubro, dia seguinte ao
recebimento, se aplica a esse item as demais informações do parágrafo anterior
por serem idênticas ao caso.
74. No tocante ao depósito de R$ 42.000,00, creditado em 20/10/2009, na conta
corrente do Impugnante, observa-se que a autoridade fiscal reconheceu a
transferência desse valor para a empresa Terra Norte S/A, conforme manifestação
expressa no Relatório Fiscal (fls. 96), transcrito a seguir:
Quanto ao crédito de R$ 1.030.497,60, também alegado como originário de venda
de soja pela TERRA NORTE S/A, apenas depositado na sua conta corrente
transitoriamente e posteriormente transferido para a TERRA NORTE S/A,
acompanhado de mais dois depósitos de R$ 42.000,00, embora não tenha havido
documento legal que comprove o negócio, vez que a cópia do contrato
apresentada ao fisco carece de assinatura de ambas as partes, como reconhece o
contribuinte no último parágrafo de sua correspondência encaminhada ao fisco
em 16/04/2012, esta fiscalização ACATOU SUA ALEGAÇÃO de que tal recurso
pertence à TERRA NORTE S/A. É que foram apresentados extratos da pessoa
jurídica, comprovando que o valor transferido de R$ 1.114.497,50, de Jaguaraci
Xavier para TERRA NORTE S/A, corresponde exatamente à soma de créditos na
conta do fiscalizado, ambos de R$ 42.000,00, e mais um depósito de R$
1.030.497,60. Tais valores serão tributados na pessoa jurídica, também sob
fiscalização. (Sem grifos no original)
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.527 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726167/2012-16
11
75. Assim, devido ao expresso reconhecimento no "Relatório Fiscal" (fls. 96) de
que o valor de R$ 42.000,00, depositado na conta corrente do Impugnante em
20/10/2009, pertence à empresa Terra Norte S/A, bem como pela afirmação de
que haverá a sua devida tributação na pessoa jurídica, constata-se que ocorreu,
de fato, um equívoco na inclusão de tal valor na base de cálculo de apuração do
IRPF. Portanto, assiste razão à defesa e o valor de R$ 42.000,00 deve ser retirado
do rol de depósitos bancários de origem não comprovada.
76. Em relação aos depósitos de R$ 68.000,00 e R$ 58.000,00, creditados na conta
corrente do Impugnante, em 22/10/2009 (fls. 40), verifica-se no extrato da pessoa
jurídica Terra Norte que houve a efetiva transferência desses valores da conta
corrente do Impugnante em 22/10/2009 e 23/10/2009 (fls. 59) para a citada
pessoa jurídica.
77. Diante dessa evidência e adotando-se os mesmos fundamentos do "Relatório
Fiscal", os quais foram detalhados nos parágrafos precedentes, conclui-se que
esses recursos pertencem, de fato, a pessoa jurídica Terra Norte, devendo a
tributação desses valores serem efetivados nessa pessoa jurídica.
78. Devido ao necessário reconhecimento de que tais valores pertenciam, de fato,
a pessoa jurídica Terra Norte, não há como se manter a fundamentação de
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada,
portanto, assiste razão à defesa e os valores de R$ 42.000,00, R$ 68.000,00 e R$
58.000,00 devem ser retirados do rol de depósitos bancários de origem não
comprovada.
Dos valores recebidos e declarados na DIRPF
79. Ao final da impugnação, a defesa faz a seguinte afirmação: "Dos depósitos
apontados como omissão de receita com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
a d. Auditora deveria descontar os valores declarados como rendimentos sujeitos
ao ajuste anual", afinal, "o Impugnante possui exclusivamente a conta bancária
objeto das perquirições e atuação fiscal, assim os rendimentos por esta recebido
foram creditados nessa conta bancária."
80. Porém, no caso concreto, o contribuinte não apresentou documentação que
vinculasse os créditos que restaram questionados em suas contas bancárias aos
valores informados na sua DAA. Por conseguinte, não há como acatar sua
pretensão.
81. Nesse sentido, o interessado, nem antes da autuação, nem ao apresentar a
impugnação, logrou comprovar mediante documentação hábil e idônea, que a
origem dos valores apontados pela fiscalização estariam justificados pelos
rendimentos declarados em sua DAA.
82. Ressalte-se que o lançamento, devidamente motivado, consiste em ato
administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e
veracidade, cabendo ao contribuinte a obrigação de comprovar e justificar o que
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.527 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726167/2012-16
12
alega, pois a ele caberia o ônus de provar, ou seja, de trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
83. A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
o Impugnante a obrigação de comprovação e justificação dos fatos relatados na
impugnação e, não o fazendo, sofre as consequências legais, ou seja, o não
cabimento de sua pretensão por falta de produção probatória.
84. O art. 16, inciso III, do Decreto 70.235/72, assim dispõe:
Art. 16 A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da Lei
n.o 8.748/1993)
[...]
§4o. A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o Impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazida aos autos.
§5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Sem grifos no original)
85. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo
que deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe ao
Impugnante apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as
provas em direito admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião,
ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou
direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
86. Assim, diante dos fatos apresentados, constata-se que não há correções a
serem feitas no auto de infração nesse aspecto do lançamento tributário,
mantendo-se a autuação fiscal com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, nego-lhe provimento.

Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.527 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726167/2012-16
13
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 223
DF CARF MF
Original